Tribunal: TJES
Processo: 0006130-05.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006130-05.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: NATANAEL VIEIRA DA SILVA e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRONÚNCIA RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que impronunciou os réus Natanael Vieira da Silva e Alércio Rodrigues Cravo, policiais militares, quanto ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 69, CP), em razão da morte de Cleidimar dos Santos Gama, ocorrida no Hospital Rio Doce, no município de Linhares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar se há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva aptos a justificar a pronúncia dos apelados, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelos laudos cadavéricos e demais provas técnicas juntadas aos autos.

4. Os elementos coligidos no inquérito e em juízo revelam contradições relevantes nos depoimentos dos apelados quanto ao momento e às circunstâncias do homicídio, especialmente no tocante ao alegado apagão e à presença de terceiros no hospital.

5. O relatório da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar apontou inconsistências entre as versões apresentadas pelos apelados e os depoimentos das demais testemunhas, bem como a inexistência de sinais de invasão ao hospital, o que fragiliza a tese de autoria desconhecida.

6. Diante da existência de indícios suficientes de autoria e da certeza quanto à materialidade, impõe-se a pronúncia dos acusados, cabendo ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente, decidir sobre a responsabilidade penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
6130
-
0
5
.20
09
.8.08.00
30

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:
NATANAEL VIEIRA DA SILVA
e
ALÉRCIO RODRIGUES CRAVO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado
, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTA
DUAL

em face da sentença proferida pelo

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
(fls. 1.705/1.710 – vol. 09 – partes 14 e 15), que,

impronunciou os réus
AMARILDO PEDRO, JOÃO BATISTA NOGUEIRA GOMES, PEDRO ESTELITA, WELLINGTON POUBEL BROSSEGUINI, JOSÉ ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS, ROMILDO PEREIRA DOS SANTOS, NATANAEL VIEIRA DA SILVA, JOELSON FERREIRA REIS, ALÉRCIO RODRIGUES CRAVO, LUIZ ANTÔNIO COMINATTI, EDEMIR BARBOSA, ALMIR RALSK, PEDRO DOS SANTOS (CB PEDRO)
e
JADER VENÂNCIO (SD JADER)
, deixando de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos delitos descritos no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 1.713/1.717 –
v
ol. 09 –
p
arte 15), o
Parquet
sustenta, em suma, que subsistem indícios suficientes que demonstra
m
a participação de Alércio e Natanael na morte de Cleidimar dos Santos Gama, deve
ndo

estes
ser
em

pronunciados, eis que, nesta fase processual, o juízo deve orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate
, sendo certo que diante da dúvida, a lei impõe a remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

Em contrarrazões (fls. 1.722/1.728 –
v
ol. 09 –
p
arte 15),
a defesa de
Alércio e Natanael refutam os argumentos ministeriais,
para
que seja mantida a sentença
de impronúncia.

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
opinando pelo provimento do recurso (ID
1
5623371
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Revelam os autos que
no dia 20/
06/2001
, por volta das 22h, os denunciados,
todos
policiais militares, após receberem notícia anônima, dirigiram-se a uma residência localizada no
b
airro Santa Cruz,
em Linhares
,
onde
as vítimas Renato Pinheiro, Ubaldo Bichi e Cleidimar dos Santos Gama se encontravam.

Consoante se infere, participaram da operação policial as viaturas da PM Rps 1041 (Joelson Ferreira e Brosseguini), 756 (Cominatti e Amarildo Pedro), 758 (Pereira e Almir Ralsk), 760 (Rodrigues e Natanael), 809 (Estelita e Roberto), 1071-P2 (Nogueira e Edemir Barbosa) e 749 (Cabo Pedro e Soldado Jader).

Consta que a
pós os denunciados cercarem a residência, as vítimas Ubaldo e Cleidimar empreenderam fuga pela porta dos fundos e pularam o muro, sendo que Cleidimar portava consigo uma pistola calibre 7,65.

Depreende-se que o
s
agentes da lei
trocaram tiros com a vítima Cleidimar, sendo este alvejado superficialmente na região frontal direita (cabeça),
quando
foi preso e posto em uma das viaturas marca Gol.

Infere-se
que
Ubaldo Bichi
foi
capturado durante a tentativa de fuga
e
conduzido a outra viatura marca Gol. Renato Pinheiro, por sua vez, quando do cerco policial, saiu da residência e se entregou, sendo imediatamente conduzido até
uma
viatura marca Santana, não esboçando qualquer reação.

Frise-se que Ubaldo e Renato saíram do local da operação policial ainda com vida, o que foi presenciado por várias testemunhas, quando foram colocados em viaturas diferentes.

Todavia, após serem
encaminhad
os
para o Hospital Rio Doce,
Ubaldo

e
Renato
chegaram sem vida, ou seja, os denunciados, com
animus necandi
, desferiram disparos de arma de fogo durante o trajeto até o
nosocômio
, logrando êxito em ceifar-lhes a vida
(l
audo
s
de exame cadavérico – fls. 295/301 –
vol. 02 – partes 05 e 06
).

Por sua vez, consta que

Cleidimar
chegou ao hospital vivo, apresentando quadro clínico normal,
restando
constatado que
este fingiu estar morto
durante o trajeto d
entro da
viatura policial,
possivelmente
temendo
sua execução.

Ocorre que p
or volta das 23h, houve um “apagão” no
nosocômio
,
momento em que Cleidimar
foi assassinado na enfermaria com disparos de arma de fogo, tipo escopeta, calibre 12 (laudo
de exame
cadavérico – fl. 302 –
vol. 02 – parte 06
), podendo-se concluir que os autores foram
os
policiais militares, na medida em que vários
deles
se encontravam no local
e
que a escolta
foi
realizada pelos denunciados
Alércio e
Natanael.

Reforçando a tese acusatória,
consta na denúncia que,
estranhamente, não foi realizada a perícia no local dos crimes,
restando
constatado que as vítimas foram atingidas por arma
s
de fogo, tipo escopeta, calibre 12,
que eram
utilizadas pela Polícia Militar na dita operação.

Finda a instrução processual,
o
s
acusado
s
fo
ram imp
ronunciado
s
,
nos molde
s
do art. 414 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

No caso
,
o magistrado singular fundamentou a sentença,
que
ora

reproduzo de forma parcial
, valendo-se dos seguintes

fundamentos:

“
(...) A meu ver, a
materialidade
delitiva encontra-se positivada por todo conjunto probatório, em especial pelos laudos de exame cadavérico de fls. 77, 80, 300 e 303.

Entretanto,
não existe
nos autos
indícios de autoria
demonstrados e suficientes para a pronúncia dos denunciados, pois além de todos eles negarem os fatos, as testemunhas não os indicam com sequer supostos autores dos fatos e nem sabem dizer fatos que possam elucidar o delito.

Sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, o denunciado
ALÉRCIO
disse em seu interrogatório que no dia dos fatos foi montado uma operação no bairro Santa Cruz, onde parte das guarnições ficaram na parte da frente e outra na parte de trás de uma residência, ficando o réu nesta última, para fins de contenção. De onde o réu estava, ouviu de um megafone um dos policiais militares pedindo as pessoas para saírem da casa cercada, não sabendo se alguém saiu ou não pela porta da frente, mas em seguida as vítimas pularem pelo muro de trás da casa e iniciou-se a troca de tiros e gritaria. Esclareceu que não chegou a participar do tiroteio, pelo fato de estar na contenção e há aproximadamente 25 (vinte e cinco) metros de distância de onde a situação ocorria. Apesar de não se recordar quem estava ao seu lado na hora, seu parceiro de viatura era o réu NATANAEL. Como a rua em que estavam, na parte de trás da casa estava escura, somente visualizou alguém ferido sendo levado e colocado na viatura, mas não sabe dizer qual das vítimas.
Chegando no Hospital Rio Doce, o TEN. PMES Rísperi determinou que o acusado e seu parceiro, o réu NATANAEL ficassem escoltando a vítima ferida e que havia sobrevivido
.
Disse que realmente enquanto estavam no hospital houve um apagão de aproximadamente 20 (vinte) segundo
s
, mas somente 20 (vinte) minutos após houve disparos de arma de fogo no interior do nosocômio, iniciando um tumulto em frente ao local, momento em que o segurança veio pedir socorro, já que várias pessoas tentavam invadir o local.

Disse que algemaram a pessoa ferida para evitar fuga, não se recorda o nome, mas sabe que era conhecido como ‘Neguinho da Lagoa’, deixando em um quarto no térreo do hospital e ficaram aguardando em frente ao corredor que dá acesso ao quarto onde estava o ferido.
No momento em que ia para a frente do hospital a pedido do segurança, que informou que havia
m
pessoas tentando invadir,
ouvi
r
o barulho de disparo de arma de fogo e se dirigiram para o quarto onde estava a vítima Cleidimar, o qual estava com

fumaça, visualizando que ele estava ferido e sangrando, não se recordando ao certo onde o tiro de arma de fogo o atingiu
. Logo em seguida, ligou para o 190 e solicitou apoio, chegando uma viatura de apoio após uns 10 (dez) minutos, quando então adentraram no hospital para tentar localizar o possível atirador.

O denunciado
NATANAEL
disse em Juízo que estava na operação, ficando em local para não deixar que pessoas passa
g
em para não gerar conflito, quando foi solicitado que as pessoas saíssem de casa e que os meliantes se rendessem, saindo da casa somente mulheres e crianças, mas
as vítimas empreenderam fuga por trás da casa
. Após as vítimas serem atingidas, o comando determinou que todos se dirigissem ao hospital para levá-las, e
foi-Ihe determinado que permanecesse no hospital com o réu ALÉRCIO, para escolta da vítima Cleidimar.

Momentos após, o segurança solicitou ajuda pois haviam pessoas tentando invadir o hospital e como Cleidimar estava algemado, foram auxiliar, mas após alguns passos ouviu um barulho forte e voltou, chegando no quarto viu Cleidimar alvejado por disparo de arma de fogo, já morto
. Disse que solicitaram apoio policial e em seguida chegaram viaturas, mas não lograram êxito em localizar quem havia criado a situação.

(...
)

Além da negativa dos réus em terem dolosamente ceifado a vida das vítimas, não existe depoimento testemunhal e nem prova que demonstrem indícios suficientes do contrário.

Vejamos.

Do que se pode averiguar em relação ao homicídio ocorrido no interior do Hospital Rio Doce, tendo como vítima Cleidimar dos Santos Gama, a testemunha LAURINDO CHARLES DOS SANTOS, arrolada pelo Ministério Público, esclareceu em Juízo (fl. 1.263):

‘
(...);
Que não se recorda dos fatos; Que não presenciou os fatos nem viu; Que a função do depoente é técnico e fica longe do pronto socorro; Que se recorda vagamente de ter sido acionado de ter sido chamado para ir para o pronto socorro; Que uma vítima estava sendo atendida por um médico dentro do quarto e retornou para o laboratório
; Que não viu a vítima Cleidimar chegar ao hospital com ferimento no couro cabeludo; Que não se recorda de ter ajudado o transporte da vítima do Pronto Socorro até o Raio X; Que não se recorda de ter visto as vítimas mortas; Que tem muito tempo que ocorreram os fatos; Que se recorda de ter ocorrido um apagão no dia dos fatos; Que era comum apagão no hospital; (...);
Que o setor de trabalho do depoente fica longe do local do ocorrido e não sabe diferenciar o barulho; Que não se recorda se alguém entrou atirando;
(...).’ (grifo nosso)

Também arrolado como testemunha do Ministério Público, JUCIMAR PRANDO, que era funcionário do DML, disse que se recorda que realmente houve um homicídio dentro do Hospital Rio Doce, mas que não se recorda dos fatos pelo tempo do ocorrido (fl. 1.263).

A testemunha do Ministério Público JOSÉ ZITENFELD CARDIA, disse em Juízo (fl.
1.264):

‘
(...
)
Que quando estava saindo do hospital chegaram policiais trazendo uma pessoa baleada; Que como era cirurgião prestou socorro a vítima logo na entrada do hospital; Que encaminhou a vítima ao pronto socorro e prestou os primeiros socorros; Que deixou a v
í
tima em um quarto pois a enfermaria estava cheia;
Que a vítima não apresentada ferimentos graves
;
(...)
;
Que o ferimento da vítima era a bala e superficial
;
(...
); Que quando uma v
í
tima é baleada é comum ficar policiais no local se a pessoa tiver uma certa periculosidade;
(...)
;
Que ligaram para o depoente quando ele estava fora do hospital dizendo que havia um tiroteio dentro do hospital
;
(...)
;
Que chegou no local dos fatos e soube que entraram algumas pessoas e
n
capuzadas e que as enfermeiras e pessoas que estavam no local saíram correndo
;
(...)
; Que foi atender e viu a pessoa baleada, mas essa já estava morta; Que se recorda que a pessoa estava morta e na cama;
(...)
; Que o quarto ficou i
s
olado; Que a pol
í
cia isolou o quarto;
(...)
.’ (grifo nosso)

A testemunha WALDO MAGNAGO DE MATOS, arrolada pela defesa, disse (fls. 1.562/1.563):

‘
(...
)
que era advogado da família Pinheiro, supostos autores do fato investigados pela pol
í
cia; que um dos membros da fam
í
lia Pinheiro trocou tiros com a pol
í
cia e a fam
í
lia pediu para o advogado ir até o hospital Rio Doce; que foi até o hospital e encontrou com a fam
í
lia;
que estava um tumulto só no hospital; que no hospital se encontravam algumas pessoas que queriam invadir o local, e em razão disso a pol
í
cia estava fazendo a proteção na entrada; que em razão disso um policial não deixou o depoente entrar
; que acredita que o ‘Neguinho da Lagoa’ estava baleado; que ‘Neguinho da Lagoa’ era bandido con
h
ecido e temido por todos;
(...)
;
que segundo Nilvan Gomes Piedade havia um plano entre ‘Neguinho da Lagoa’ e Fábio Coelho para matar o promotor que estava atrapalhando o caso, bem como o juiz da 3
ª
Vara Criminal na época; que ficou sabendo dessa história cerca de um mês antes dos fatos
; que o policial justificou o impedimento da entrada do depoente no hospital em razão da periculosidade do ‘Neguinho da Lagoa’; que o clima estava acirrado no hospital, a fam
í
lia do ‘Neguinho da Lagoa’ de um lado e a fam
í
lia do bairro Santa Cruz do outro, onde percebia que queriam lixá-lo; que faltou energia na região cerca de 15 a 20 minutos; que cerca de 30 minutos que voltou a energia, o depoente voltou para casa; que não escutou tiros;
que no bairro Santa Cruz há uma disputa pelo tr
á
fico de drogas e uma possível guerra de quadrilhas de ‘Neguinho da Lagoa’ e da fam
í
lia Pinheiro
;
(...)
; que no hospital havia outras pessoas de outras facções criminosas;
que esclarece que a facção de ‘Neguinho da Lagoa’ era ligada a fam
í
lia Pinheiro
;
(...
);
que havia duas facções contra ‘Neguinho da Lagoa’ e consequentemente contra a fam
í
lia Pinheiro e que era este pessoal que estava ameaçando entrar no hospital para lixá-lo
;
que não viu nenhum dos acusados Joelson, Nogueira e Edemir no hospital no momento do tumulto
;
(...)
.’ (grifo nosso)

Em harmonia está o depoimento judicial da testemunha CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA (fls. 1.553/1.554):

‘
(...)
que mais tarde recebeu outro telefonema avisando que o hospital tinha sido invadido; que foi enviado outra viatura para o local; que teve informação de que uma pessoa tinha sido morta no hospital
; (...); que Joelson e Edemir estavam na mesma sala que o depoente, mas o rádio era operado pelo depoente; (...).’

(...)

Diante das provas carreadas nos autos até então, não existem indícios suficientes de autoria nas pessoas dos denunciados para qualquer das vítimas. (...)”

Após analisar cuidadosamente os autos, tenho por bem manter reformar a sentença de impronúncia.

Como é possível concluir, a denúncia separa os fatos delituosos em dois momentos. O primeiro, quando as vítimas foram alvejadas em uma troca de tiros com a polícia militar, na operação policial ocorrida no bairro Santa Cruz. E o segundo, quando as vítimas foram levadas para o Hospital Rio Doce, onde apenas Cleidimar chegou com vida e, em seguida, foi alvejado e morto.

Em alegações finais,
o
Parquet
pugnou pela impronúncia de todos os
denunciados
quanto
à morte de Renato e Ubaldo
. Entretanto, o órgão de acusação requereu a pronúncia d
e
Natanael Vieira da Silva
e
Alércio Rodrigue
s
Cravo

pelo homicídio de

Cleidimar
dos Santos Gama
, por
serem

os
agentes
responsáveis p
ela
escolta
da vítima
no hospital.

Nessa linha, a irresignação é direcionada apenas ao segundo momento da denúncia.

O relatório sumário elaborado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar (fls. 126/130 – vol. 01 – parte 13) foi conclusivo no sentido de que:
“
as controvérsias nos depoimentos apresentados pelo Sd PM NATANEL e Sd PM RODRIGUES com o depoimento do Sr. MANOEL DA FONSECA, seja pela inversão dos fatos ocorridos no interior do hospital, quando alegam a tentativa de invasão ao hospital teria sido anterior ao homicídio, seja pelos horários apresentados quando a tentativa de invasão ao hospital e
fi
nalmente quanto ao posicionamento do
s
citados policiais que

alegaram que estavam a c
aminho
da portaria, quando Sr. RONI que já estavam lá parados e conversando, que a nossa visualização se trad
uz
em
provável indício de participação na consumação do fato delituoso
, o q
u
e carece de melhor apuração através de um Inquérito Policial Militar (IPM).”

As
investigaç
ões
apontaram
que
todos
os possíveis pontos
de acesso ao hospital,
incluindo
o muro localizado nos fundos, que
leva
tanto ao necrotério quanto ao pátio administrativo, estavam limpos e sem marcas indica
tivas de
passagem de pessoas estranhas.
Tal
constatação reforça
que
não houve
participação de terceiros
,
enfraquecendo a narrativa defensiva de que um
estranho
seria o
responsável pelo disparo fatal.

P
ara a
Promotoria de Justiça,
o prédio estava iluminado e cercado por expressivo contingente de policiais militares e civis, além de
contar com a presença dos próprios
funcionários do hospital, sendo improvável que um
terceiro elemento
tivesse ingress
ado
nas dependências internas sem ser notado, de forma que os
disparos
de espingarda calibre 12
ocorr
eram
durante a vigilância dos apelados.

Ademais,
embora
os apelados afirm
em que se
dirigi
ram

imediatamente

à
enfermaria após o
s
disparo
s
, o médico plantonista,
Ronaldo José de Souza,

declarou que demorou alguns instantes para se deslocar até o local, chegando, inclusive, pouco antes dos policiais
(
fls. 159/163 – vol. 01 – parte 15)
.
Veja-se:

“
(...) Que o depoente após tranquilizar o PS pode avaliar que dois policiais militares, permaneceram no hospital, circulando pelas dependências, acreditando terem sidos designados para escoltar o preso, porém pode afirmar que não os viu especificamente parados na porta da enfermaria onde CLEIDIMAR estava em repouso; Que não sabe precisar exatamente a hora, mas acredita que por volta das 23:20hs horas estava no alojamento médico em companhia do Dr. LUCIANO DUR
Ã
O, Técnico de RX VALDEIR, assistindo a TV, quando por volta 23:25hs escutou um grito de socorro e logo a seguir dois forte
s
estrondos, o qual posteriormente obteve a confirmação que se tratava de disparo ele arma de fogo;
Que após os estrondos, se dirigiu até a enfermaria e quando dela se aproximava pode perceber a chegada vindo da portaria do PS para a enfermaria, dos dois policiais militares de arma em punho e ao se aproximar do leito em que CLEIDIMAR se encontrava algemado
,
já em óbito
,
com uma lesão perfurante de mais ou menos cinco centímetros de diâmetro na linha axilar anterior esquerda;
Que o depoente pode afirmar que os policiais militares chegaram ao leito do CLEIDIMAR, cerca de cinco passos aproximadamente atrás do depoente
; (...) Que o depoente pode afirmar que não houve perícia no local onde o crime aconteceu; Que o depoente deseja esclarecer que após os disparos não saiu imediatamente do seu alojamento e tendo saído de forma cautelosa até porque tinha receios naturais em virtude da sua atividade profissional não lidar com armas de fogo;
(...).”

No meu sentir, t
al incongruência
quanto à sequência temporal dos acontecimentos fragiliza a
tese defensiva
e revela
contradições que não podem ser desconsideradas.

Soma-se
a isso, o fato de que
o percurso entre a enfermaria
onde
estava a vítima e a recepção do pronto socorro era curto, de aproximadamente 10 (dez) metros,
parece
ndo

pouco provável
que os apelados não t
ivessem

percebido uma terceira pessoa
munid
a
de
uma
escopeta calibre 12, cujo manuseio dificilmente passaria despercebido em ambiente interno e iluminado.

Nessa linha, presentes
os
indícios
suficientes
de
autoria delitiva e materialidade
, no sentido de que os apelados teriam, em tese, participado do homicídio de
Cleidimar
dos Santos Gama
, agindo com
animus necandi
, resta inviável a impronúncia neste momento processual, devendo ser resguardada a competência constitucional do Conselho de Sentença para tal fim.

Ante o exposto,
CONHEÇ
O
DO

RECURS
O E
DOU
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.